Tribunal: STF
Processo: ACO 285
Classe: ACO
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-29
Data de publicação: 1980-10-29

Ementa:
- COMPETÊNCIA. ESTADO DA GUANABARA VS. CIBRAZEM. INTERVENÇÃO "AD
ADJUVANDUM" DA UNIÃO. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. -
NÃO SENDO A UNIÃO PARTE NA DEMANDA, INEXISTE CONFLITO ENTRE A MESMA
E O ESTADO DA GUANABARA DE MODO A DESLOCAR A COMPETÊNCIA PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.